Tribunal: TJMT
Processo: 1013920-36.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013920-36.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (EMBARGADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO), LUCAS TORRENTE DA SILVA - CPF: 053.497.841-02 (EMBARGANTE), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO), INAIANA MARIA DA SILVA - CPF: 060.908.241-86 (EMBARGANTE), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO), LUCAS TORRENTE DA SILVA - CPF: 053.497.841-02 (TERCEIRO INTERESSADO), TORRENTE E MIRANDA INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 42.338.113/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por INAIANA MARIA DA SILVA contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os embargos de terceiro e manter a penhora sobre veículo automotor, no contexto de execução de título extrajudicial. A embargante alega omissão, contradição e inaplicabilidade da teoria da causa madura, bem como cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa por ausência de dilação probatória;

(ii) definir se há contradição interna no julgado ao exigir prova documental e negar a produção de provas;

(iii) analisar a correção da aplicação da teoria da causa madura;

(iv) avaliar se o acórdão deixou de enfrentar a tese da impenhorabilidade do bem como instrumento de trabalho; e

(v) apurar se houve inovação recursal e utilização indevida dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação de impenhorabilidade do bem, concluindo pela ausência de prova documental mínima, de modo que não se verifica omissão a ser sanada.

5. Não há contradição no reconhecimento da ausência de prova documental e, por consequência, no julgamento improcedente da pretensão baseada em fato não comprovado; trata-se de aplicação coerente do ônus da prova (CPC, art. 373, I).

6. A aplicação da teoria da causa madura foi adequada, considerando que a controvérsia foi decidida com base em prova exclusivamente documental já constante dos autos, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

7. O fundamento principal do acórdão foi o reconhecimento da fraude à execução, tornando irrelevante a discussão sobre a impenhorabilidade do bem, que é questão subsidiária.

8. A embargante apresentou pedidos estranhos ao objeto da lide (nomeação em concurso público), configurando inovação recursal inadmissível e utilização indevida dos embargos declaratórios.

9. Os embargos revelam nítido caráter protelatório, mas, por se tratar da primeira ocorrência, não foi aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

10. Considera-se prequestionada a matéria jurídica tratada, nos termos da jurisprudência do STJ, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão que reconhece fraude à execução com base em prova documental está dispensado de determinar dilação probatória ou audiência de instrução.

2. A ausência de prova documental mínima sobre o uso profissional do bem afasta a alegação de impenhorabilidade por instrumento de trabalho.

3. A inovação recursal em embargos de declaração, com pedidos estranhos à controvérsia, configura desvio de finalidade e reforça o caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.013, §3º, 1.026, §2º, 320 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; STJ, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por
INAIANA MARIA DA SILVA
em face do acórdão prolatado por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
deu provimento ao Recurso de Apelação
interposto por
THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para
julgar improcedentes os Embargos de Terceiro
e
manter a penhora
sobre o veículo FIAT Strada Trek CD 1.6, placa QBD1679, nos autos da Execução n. 1014304-33.2023.8.11.0055 (
vide
ID. 328811897).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 331013878, a Embargante alega que o acórdão incorreu em
omissão
ao não enfrentar adequadamente:
(i)
o cerceamento de defesa decorrente da ausência de instrução probatória, uma vez que não teve oportunidade de produzir prova acerca do uso profissional do veículo;
(ii)
a contradição interna ao simultaneamente exigir a comprovação inequívoca do uso profissional do veículo e negar a possibilidade de produzi-la;
(iii)
a inaplicabilidade da teoria da causa madura quando a solução da controvérsia depende de fatos controvertidos, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp 751.507/SP;
(iv)
a necessidade de retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução.

Requer, por fim, o
aclaramento do acórdão
com atribuição de
efeitos infringentes
, para
anular o acórdão
e
restabelecer a sentença
e,
subsidiariamente
,
determinar o retorno dos autos
ao juízo de origem para
realização de audiência de instrução
.
Formula ainda pedidos completamente estranhos ao objeto da lide
, relativos à nomeação para cargo de Agente Universitário e reserva de vaga em certame público.

O Embargado apresentou contrarrazões no ID. 331205397, sustentando a
inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado
, argumentando que o julgado enfrentou expressamente a questão da impenhorabilidade e concluiu pela ausência de prova documental mínima, em observância ao disposto no art. 373, inc. I, do CPC.

Recurso tempestivo (ID. 331088354).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO APÓS CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DIVÓRCIO FORMALIZADO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiros opostos por INAIANA MARIA DA SILVA, para desconstituir a penhora incidente sobre o veículo FIAT Strada Trek CD 1.6, ano/modelo 2014/2015, no bojo da Execução n. 1014304-33.2023.8.11.0055, sob o fundamento de que o bem teria sido transferido à Embargante como parte de sua meação em razão da dissolução da união conjugal com o Executado Lucas Torrente da Silva.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a alienação do veículo à Embargante configura fraude à execução;

(ii) estabelecer se há prova da efetiva dissolução do casamento que legitime a alegação de meação; e

(iii) verificar se o bem objeto da penhora é impenhorável por se tratar de instrumento de trabalho essencial.

III. Razões de decidir

3. A alienação do veículo ocorreu em 25 de março de 2024, data declarada da venda no documento ATPV-e, posterior ao ajuizamento da execução (10.10.2023) e à citação válida do devedor (13.12.2023), preenchendo os requisitos legais do art. 792, IV, do CPC para configuração de fraude à execução.

4. O documento apresentado como “Acordo de Divórcio” não possui eficácia jurídica perante terceiros, por se tratar de instrumento particular sem homologação judicial ou lavratura em escritura pública, sendo que a certidão de casamento acostada aos autos atesta a vigência do vínculo matrimonial entre a Embargante e o Executado.

5. Provas documentais e fiscais demonstram que o Executado declarou, mesmo após o suposto divórcio, o estado civil de casado e domicílio comum com a Embargante, descaracterizando a alegada separação de fato e revelando vínculo conjugal e patrimonial.

6. A Embargante não comprovou a utilização do veículo como instrumento de trabalho essencial, limitando-se a alegações genéricas desprovidas de comprovação documental, inviabilizando o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC.

7. Presentes os elementos caracterizadores da fraude à execução e ausente comprovação de boa-fé ou de separação válida, deve ser mantida a constrição sobre o bem, com a improcedência dos Embargos de Terceiro.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A alienação de bem após a citação válida do devedor e em contexto de inadimplemento caracteriza fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

2. Instrumento particular de divórcio não homologado judicialmente ou lavrado por escritura pública não é apto a produzir efeitos perante terceiros, especialmente credores.

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova cabal de que o bem é utilizado como instrumento indispensável ao exercício profissional da parte que a invoca.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 140, 792, IV, 833, V, e 1.013, § 3º; CC, art. 1.571.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.877.279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2022, DJe 21.10.2022.”

Pois bem.

No caso vertente,
sob o pretexto de apontar omissões, a Embargante busca, em verdade, que este Colegiado reexamine o mérito da controvérsia e adote entendimento diverso daquele consignado no acórdão embargado
, tratando-se de nítida tentativa de rediscussão da matéria já decidida,
incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração
.

I. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A Embargante alega que o acórdão não teria enfrentado adequadamente o cerceamento de defesa decorrente da ausência de instrução probatória, argumentando que não teve oportunidade de produzir prova acerca do uso profissional do veículo.

Tal alegação não merece acolhida
.

O acórdão embargado tratou expressamente da questão da impenhorabilidade do veículo como instrumento de trabalho, consignando de forma inequívoca que a Embargante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. Transcrevo, por oportuno, o trecho pertinente do julgado:

“Consigna-se, de pronto, que
a impenhorabilidade do bem de família e dos instrumentos de trabalho constitui
exceção
ao princípio da responsabilidade patrimonial do devedor
,
devendo ser interpretada restritivamente
.

Razão pela qual, cabe à Parte que invoca a proteção legal demonstrar, de forma
inequívoca
e
documentada
, que o bem é efetivamente utilizado como instrumento indispensável ao exercício de atividade profissional e que sua constrição comprometeria a subsistência digna.

Na hipótese in concreto, a Embargante/Apelada se restringiu a afirmar genericamente que utiliza o veículo para venda de produtos, realização de diárias e transporte do filho para consultas médicas, sem apresentar qualquer comprovação documental
consistente
.

Não há nos autos notas fiscais, recibos de prestação de serviços, declarações de renda, carteira de trabalho ou qualquer outro elemento probatório que demonstre o efetivo exercício de atividade profissional dependente do veículo.”

Como se vê, o acórdão não apenas apreciou a questão, como o fez de forma exaustiva, analisando os fundamentos jurídicos aplicáveis, os elementos probatórios constantes dos autos e as razões pelas quais entendeu pela improcedência da alegação de impenhorabilidade.

Não há, portanto, omissão a ser suprida
, mas mera inconformidade da Embargante com o resultado do julgamento, o que não se confunde com os vícios sanáveis pelos embargos de declaração.

A propósito, a pretensão da Embargante de transformar os embargos declaratórios em sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da controvérsia não encontra respaldo no ordenamento processual.

II. DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO QUANTO À EXIGÊNCIA E PRODUÇÃO DE PROVA

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao exigir a comprovação inequívoca do uso profissional do veículo e, simultaneamente, negar a possibilidade de produzi-la ao aplicar a teoria da causa madura.

Também neste ponto não assiste razão à Embargante
.

O acórdão enfrentou especificamente a questão do ônus probatório, assentando que a comprovação do exercício de atividade profissional mediante a utilização de veículo automotor é questão eminentemente documental, demonstrável por meio de carteira de habilitação em categoria profissional, inscrição como microempreendedor individual, cadastro de prestador de serviços de transporte, notas fiscais de prestação de serviços, recibos, declarações de imposto de renda, contratos de trabalho ou prestação de serviços, alvará de funcionamento, dentre outros documentos usuais e de fácil obtenção.

A acórdão prosseguiu explicando que
“Na hipótese in concreto, a Embargante/Apelada se restringiu a afirmar genericamente que utiliza o veículo para venda de produtos, realização de diárias e transporte do filho para consultas médicas, sem apresentar qualquer comprovação documental
consistente
.”

Evidencia-se, portanto, que o acórdão analisou detidamente a questão probatória, distinguindo com clareza a natureza documental da prova necessária e a inércia da Embargante em apresentá-la no momento oportuno, qual seja, a petição inicial dos embargos de terceiro, nos termos do art. 320 do CPC.

Não há qualquer contradição em constatar a ausência de prova e, a partir dessa constatação, julgar improcedente a pretensão que dependia dessa demonstração
. Ao contrário, trata-se de aplicação lógica e juridicamente coerente do princípio do ônus da prova consagrado no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

O que a Embargante pretende não é o suprimento de contradição, mas sim que este Colegiado adote interpretação diversa quanto à aplicabilidade das regras de distribuição do ônus probatório,
o que extrapola os limites dos embargos de declaração
.

III. DA CORRETA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA

A Embargante invoca o precedente do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp 751.507/SP para sustentar que seria inaplicável a teoria da causa madura quando a solução da controvérsia depende de fatos controvertidos que demandam dilação probatória.

Entretanto, a insurgência não merece acolhida
.

A questão nuclear do litígio
, adequadamente enfrentada pelo acórdão embargado,
não reside na alegação subsidiária de impenhorabilidade
,
mas sim no reconhecimento da fraude à execução, que constitui o fundamento principal e suficiente do julgado
.

O acórdão consignou expressamente que a alienação do veículo à Embargante configurou fraude à execução, nos termos do art. 792, inc. IV, do Código de Processo Civil, tendo em vista que:
(i)
a transferência foi declarada como ocorrida em 25 de março de 2024, portanto após o ajuizamento da execução e após a citação válida do devedor;
(ii)
inexiste divórcio formalizado entre a Embargante e o Executado, permanecendo casados em regime de comunhão parcial de bens;
(iii)
o instrumento particular de divórcio apresentado é desprovido de eficácia jurídica perante terceiros;
(iv)
a Embargante não pode ser considerada terceira de boa-fé; e
(v)
o Executado alienou diversos bens de valor substancial sem pagar a dívida exequenda, restando comprovada sua insolvência.

Uma vez reconhecida a fraude à execução
, a alienação do bem se torna ineficaz perante o credor exequente, de modo que
a questão subsidiária relativa à impenhorabilidade carece de interesse processual,

pois
tal prerrogativa somente pode ser invocada pelo real titular do direito sobre o bem
.

Ademais, quanto à aplicação da teoria da causa madura, o acórdão aplicou corretamente o disposto no art. 1.013, §3º, do CPC, ao constatar que a causa estava perfeitamente madura para julgamento com base na prova documental constante dos autos, reconhecendo o equívoco da sentença de primeiro grau quanto ao momento da alienação e procedendo ao reexame integral da matéria de mérito.

A situação descrita não configura supressão de instância ou cerceamento de defesa, mas sim regular aplicação das regras processuais vigentes, especialmente considerando que todos os elementos necessários ao julgamento da causa foram demonstrados mediante prova exclusivamente documental.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o “
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
” (STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013),
não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC
.

IV. DA MANIFESTA INOVAÇÃO RECURSAL

Merece registro especial o fato de que a petição de Embargos de Declaração contém, nos itens 3 e 4 dos pedidos,
matéria completamente estranha ao objeto da presente demanda
, ao requerer textualmente:

“3. Conceder a segurança e determinar a convocação e nomeação imediata da Embargante para o cargo de Agente Universitário, ante o reconhecimento do seu direito subjetivo à nomeação, diante das vacâncias comprovadas e da preterição verificada, ou, subsidiariamente:

4. Determinar-se a reserva da vaga correspondente à sua classificação, de modo a garantir a utilidade e efetividade da tutela mandamental até o julgamento definitivo, especialmente em razão da proximidade do término da validade do certame.”

Trata-se, manifestamente, de
pedidos absolutamente estranhos ao objeto da presente demanda
, que versa sobre Embargos de Terceiro em Ação de Execução de Título Extrajudicial, envolvendo a discussão acerca de fraude à execução na alienação de veículo automotor.

A referência a cargo de Agente Universitário, convocação, nomeação, vacâncias, preterição em certame público e prazo de validade de concurso não guarda qualquer relação com a controvérsia dos autos, evidenciando que
a petição foi elaborada mediante mera reprodução de modelo genérico de embargos de declaração utilizado em outro processo de natureza completamente diversa
,
sem qualquer atenção ao conteúdo específico do caso concreto
.

Tal circunstância reforça a ausência de fundamento jurídico consistente nos embargos opostos e a tentativa de utilização indevida do recurso declaratório para fins diversos daqueles para os quais foi concebido pelo legislador
, caracterizando inovação recursal inadmissível e
revelando o caráter manifestamente protelatório do recurso
.

V. DA QUESTÃO CENTRAL: O RECONHECIMENTO DA FRAUDE À EXECUÇÃO

O que a Embargante não enfrenta adequadamente em suas razões declaratórias é a questão central do acórdão embargado, qual seja, o reconhecimento da fraude à execução.

O acórdão consignou de forma expressa e fundamentada que a alienação do veículo à Embargante configurou fraude à execução, com base em sólido conjunto probatório documental que evidenciou a alienação após a citação válida do devedor, a inexistência de divórcio formalizado, a ausência de terceiro de boa-fé a ser protegido e o esvaziamento patrimonial do devedor.

A tentativa da Embargante de afastar o reconhecimento da fraude à execução mediante a alegação de cerceamento de defesa em relação à questão subsidiária da impenhorabilidade não encontra respaldo lógico ou jurídico, pois o fundamento principal do julgado permanece inalterado e suficiente, por si só, para manter a improcedência dos embargos de terceiro.

A fundamentação do acórdão foi clara e coerente ao analisar todos os elementos caracterizadores da fraude à execução, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

No caso vertente,
a decisão embargada não padece de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. Ao contrário, apresenta fundamentação clara, fundamentada e coerente todas as questões relevantes ao julgamento da causa,
não se justificando, portanto, o acolhimento dos embargos
.

Destaca-se, ao arremate, ser certo que
o julgador não se obriga a analisar questões sob todos os ângulos pretendidos pela Parte quando já encontrou fundamento suficiente para o julgamento
. Ele deve, sim, enfrentar as questões recursais de acordo com sua competência funcional e dentro dos limites legais estabelecidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Nessa perspectiva,
constatando-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício em relação à matéria nela abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante com o resultado
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, utilizando-se deste instituto como sucedâneo recursal, via inadequada para tal e que, portanto,
devem ser rejeitados os presentes Embargos Aclaratórios
.

Nesse cenário,
não se pode deixar de consignar que
os presentes embargos revelam inequívoco caráter protelatório
, na medida em que buscam rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada, sem apontar qualquer vício efetivo no julgado embargado,
inclusive contendo pedidos manifestamente estranhos ao objeto da lide
; circunstância que, em tese, autorizaria a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, considerando que se trata do primeiro recurso manifestamente protelatório interposto pela Embargante nestes autos, e tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
deixo de aplicar a multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC
,
devendo ser consignado, contudo, que eventual reiteração desta conduta processual ensejará a imposição da penalidade cabível.

Por fim,
quanto ao prequestionamento formulado pela Parte Embargante para fins de interposição de eventual Recurso Especial,
consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
INAIANA MARIA DA SILVA,
mantendo na íntegra a decisão recorrida, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025